Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003676-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIRETOR DA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003676-61.2022.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AUTO POSTO MIRELLI LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE – ENERGIA – NÃO SE CONFUNDE COM RESCISÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MULTA ANULADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

A simples alteração de titularidade não se confunde com a rescisão, uma vez que no caso em apreço restaram mantidas as condições contratuais, afastando a aplicação de multa que visa o ressarcimento de um contrato rescindido, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003676-61.2022.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AUTO POSTO MIRELLI LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1003676-61.2022.8.11.0041, ajuizada por
AUTO POSTO MIRELLI LTDA,
que
julgou procedente o pedido para declarar nula a cobrança da multa de R$ 61.161,29 (sessenta e um mil cento e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), imposta pela parte ré, e determinar sua baixa.

Sustenta a parte Apelante que deve ser aplicado o disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL ao contrato pactuado com a parte apelada.

Aponta que há a clara indicação da vigência contratual e das hipóteses de rescisão, contando, inclusive, com a informação a respeito da penalidade por encerramento antecipado do contrato.

Demonstra que em momento algum a parte recorrida apontou qualquer vício ou defeito contratual, mesmo porque a avença fora formalizada, observando todos os requisitos necessários para a sua validade e eficácia.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 206417194.

Foram apresentadas as contrarrazões no id 205974875, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade da multa de 40% aplicada pela recorrente, supostamente em razão do encerramento do contrato provocado pela parte recorrida.

A parte recorrente sustenta, em sede recursal, que o contrato entabulado entre as partes deve observar o disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL que estabelece que, o seu encerramento antecipado implica na cobrança correspondente ao faturamento da energia elétrica quanto aos meses remanescentes.

Assevera, ainda, que não houve qualquer alegação de vício ou defeito contratual, capaz de afastar a multa aplicada.

Pois bem.

Registra-se, por oportuno, que o caso é singelo e sequer merece maiores digressões.

Ab initio
, note-se que, nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente/apelante demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia à autora, ora apelada, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o correto cumprimento do contrato por sua parte e o descumprimento pela parte ré; e, à ré, ora parte apelante, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

No caso dos autos, releva-se nítido que a parte recorrida postulou apenas uma troca de titularidade do contrato de energia, por meio do protocolo n°: 39160207, Ordem de serviço: 94337916, onde foi transferida a UC em nome do AUTO POSTO MIRELLI para o nome da CASA DA BORRACHA COM. LTDA, empresa que também é de propriedade do Sr. Geraldo Joao da Costa.

Nesse passo, não houve qualquer encerramento do vínculo ou prejuízo capaz de aplicar a penalidade indicada na Resolução da ANEEL que previa a cobrança dos valores que correspondente ao faturamento da energia elétrica quanto aos meses remanescentes.

Isso porquê, a parte recorrida apenas alterou a titularidade, passando a ser responsável pelo pagamento e consumo da energia a empresa que também é de propriedade do Sr. Geraldo, o que evidencia que não houve qualquer prejuízo financeiro, de custos de operacionalização e de encerramento de contrato apto a ensejar a aplicação da penalidade, como faz querer crer a apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 10% na sentença para o novo importe de 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024